Tribunal: TJSP
Processo: 0006733-86.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento – Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda – Alegação de que adquiriram junto à ré o lote 16 do Parque das Figueiras, todavia esta não cumpriu com a obrigação de entregar o loteamento com a rede de água e esgoto, o que desvalorizou o bem, a indevida cobrança de taxa de permanência, da multa moratória de 10%, e da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento – Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda – Alegação de que adquiriram junto à ré o lote 16 do Parque das Figueiras, todavia esta não cumpriu com a obrigação de entregar o loteamento com a rede de água e esgoto, o que desvalorizou o bem, a indevida cobrança de taxa de permanência, da multa moratória de 10%, e da taxa de emissão de boleto não prevista em contrato – Sentença de parcial procedência para reduzir a multa moratória para 2%, condenando a ré a restituir aos autores a diferença dos valores pagos, com abatimento das parcelas – Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, e alegando no mérito, que a não realização das obras de infraestrutura no loteamento, acabou desvalorizando o imóvel, devendo, portanto, ter um abatimento de 8,09% do valor da prestação mensal a ser paga – Descabimento – Cerceamento de defesa não configurado - Elementos apresentados pela ré que comprovam a realização das redes de água e esgoto reclamadas pelos autores – Recurso desprovido.